Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700942-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR LUIZ PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 46802826, houve a intimação do agravante para comprovar o efetivo pagamento das custas processual e do preparo. O agravante, ID 46872499, informa que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, conforme revelado no feito original PJE 0709238- 80.2021.8.07.0006, em tramitação perante o 2o Juizado Especial de Sobradinho. Reconhecendo que não informou tal situação no presente recurso. Afirma que houve deferimento tácito. Entendo não ter razão o agravante, dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Consultando o feito original verifiquei que não houve a concessão da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito